Tribunal: TJSP
Processo: 2358914-76.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva deve ser a última medida a ser adotada, sendo necessária a demonstração concreta de que a liberdade do paciente ofereça perigo à sociedade, ao processo ou à aplicação da lei penal.
2. No caso em tela, o paciente é primário e as circunstâncias não indicam, de

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva deve ser a última medida a ser adotada, sendo necessária a demonstração concreta de que a liberdade do paciente ofereça perigo à sociedade, ao processo ou à aplicação da lei penal.
2. No caso em tela, o paciente é primário e as circunstâncias não indicam, de forma concreta, que sua liberdade ofereça risco, sendo possível a aplicação de medidas cautelares alternativas.
3. Ordem concedida.